Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704546-85.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO SUL - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME, JOAS RIBEIRO DA COSTA AGRAVADO: ALBERTO FERNANDO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRO SUL – CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA – ME e JOAS RIBEIRO DA COSTA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por ALBERTO FERNANDO DA CONCEIÇÃO: “Trata-se de impugnação a cumprimento provisório de sentença em que o executado alega que a caução é obrigatória, entretanto, não foi prestada pelo exequente. Aduz, ainda, que se trata de requisito essencial, requerendo a extinção do presente cumprimento provisório de sentença. Intimado, o exequente alegou que a caução não é requisito essencial ao cumprimento provisório de sentença, mas condição para levantamento de eventuais valores penhorados ou a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real. Sublinha, ainda, que não houve impugnação aos cálculos apresentados. Juntou planilha atualizada do débito exequendo. É o relatório. DECIDO. Não assiste razão à parte executada. Com efeito, acerca da caução, dispõe o art. 520, IV, do CPC: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Extrai-se do dispositivo acima transcrito que a caução é condição para levantamento o levantamento de valores ou prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, desde que arbitrada pelo juízo. Com efeito, o objetivo da caução não é impedir o início do cumprimento provisório de sentença, mas eventualmente ressarcir a parte executada, caso tenha a situação processual revertida em sede recursal. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para pesquisa de bens nos sistemas informatizados disponíveis a este Juízo. Ressalte-se que os cálculos nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC já foram apresentados em ID. 144865471.” Os Agravantes sustentam que a inexistência do trânsito em julgado torna indispensável a prestação de caução pelo Agravado. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que não seja admitido o cumprimento provisório de sentença. Preparo recolhido (IDs 43453632 e 43453631). Contrarrazões no ID 43759862. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que o cumprimento provisório de sentença foi convertido em definitivo ante o trânsito em julgado da ação de origem (ID 164846880), circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator